Tribunal: TJDFT
Processo: 0032150-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0032150-74.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIANA HILARIO LOPES, PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - ME AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIANA HILÁRIO LOPES e PISORAMA – PISOS, REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI-ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a matéria debatida não está consolidada na Corte Superior, bem como que os precedentes colacionados na decisão recorrida não guardam relação com o tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018